Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-32.2012.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000001-32.2012.8.14.0023

APELANTE: JONAS MOURA DOS SANTOS

APELADO: MARIA DOS ANJOS MOURA DE SOUSA, EPIFANIO NOGUEIRA PASSOS, ELVIRA DE SOUZA CUNHA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000001-32.2012.8.14.0023

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: JONAS MOURA DOS SANTOS

ADVOGADO: BALTAZAR TAVARES SOBRINHO – OAB/PA 7.815

APELADAS: MARIA DOS ANJOS MOURA DE SOUZA e
GERSILA MARIA MOURA CUNHA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO HABILITADO

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXECUTADA QUE NÃO FOI PARTE NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE DANOS MORAIS QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO MERITÓRIA POR OCASIÃO DA SENTENÇA.

1.Não cabe Cumprimento de Sentença para desocupação do imóvel de pessoa que não foi parte na Ação de Reintegração de Posse;

2.Não cabe Cumprimento de Sentença de pedido de danos morais que não foi objeto de apreciação meritória por ocasião da sentença;

3.Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinário em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta JONAS MOURA DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia (ID. 5682119) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido do apelante de Cumprimento de Sentença em face de GERSILA MARIA MOURA CUNHA e MARIA DOS ANJOS MOURA DE SOUZA.

O apelante alega, em síntese, que a sentença que indeferiu o pleito de Cumprimento de Sentença atinente à desocupação do imóvel por parte de GERSILA MARIA MOURA CUNHA e danos morais em relação à MARIA DOS ANJOS MOURA DE SOUZA, deve ser reformada, pois a improcedência do pedido de reintegração de posse garantiu a desocupação do imóvel e os danos morais, vez que a ocupação do imóvel pelas executadas, oras apeladas, é fato anterior à sentença que transitou livremente em julgado.

Sem contrarrazões (Id. 5682124).

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço das apelações, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse em que são partes como autores MARIA DOS ANJOS MOURA DE SOUZA e como assistentes EPIFÂNIO NOGUEIRA PASSOS e sua esposa ELVIRA DE SOUZA CUNHA e como requeridos JONAS MOURA DOS SANTOS e sua esposa e ANTÃO DA COSTA e sua esposa RAIMUNDA TRAVASSOS.

Sentenciado o feito e julgado improcedente o pedido de Reintegração de Posse, o requerido JONAS MOURA DOS SANTOS promoveu o Cumprimento de Sentença em desfavor de GERSILA MARIA MOURA CUNHA, objetivando a desocupação do imóvel e danos morais em face de MARIA DOS ANJOS MOURA DE SOUZA.

Inicialmente cabe frisar que a senhora GERSILA MARIA MOURA CUNHA não figurou como parte na Ação de Reintegração de Posse, portanto, não cabe Cumprimento de Sentença em face dela para desocupação do imóvel, caberia, ao apelante, promover a competente Ação de Reintegração de Posse em face dela, vez que a sentença transitada em julgado reconheceu a sua posse sobre o imóvel em litígio em desfavor apenas da senhora MARIA DOS ANJOS MOURA DE SOUZA.

Como bem observou o Juízo de piso, o nome da senhora GERSILA MARIA MOURA CUNHA foi mencionado por ocasião da apresentação de memoriais do requerido e no pleito de cumprimento de sentença, não se podendo presumir que também fosse posseira do imóvel em litígio.

Quanto ao capítulo relativo aos danos morais, melhor sorte não lhe assiste.

A sentença, transitada livremente em julgado, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, não condenou os autores, ora apelados, ao pagamento de indenização por danos morais, portanto, não cabe Cumprimento de Sentença de um capítulo que não foi objeto de apreciação na sentença, sob pena de supressão de instância.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO para manter em todos os seus termos a decisão apelada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 24/05/2023